Tribunal: TJDFT
Processo: 0003590-60.2017.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP). PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PROPORCIONAL AO CONTEXTO FÁTICO APRESENTADO E À GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios.

2. Demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo réu, qual seja, esfregou sua genitália nas nádegas da vítima e passou a mão no seu corpo, inclusive na genitália, tudo por cima da roupa e, ainda, por se tratar de vítima de apenas 8 (oito) anos de idade, configurado está o crime de estupro de vulnerável insculpido no art. 217-A, do Código Penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC n. 134.591/SP).

3. Recurso conhecido e desprovido.